Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-76.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003808-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (ADVOGADO), MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO - CPF: 053.339.081-84 (IMPETRANTE), JHENEFFER LUANA TEODORO DA SILVA - CPF: 069.760.891-36 (PACIENTE), GEORGINA LUCIA DOS SANTOS PRADO - CPF: 089.856.231-76 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURILENE JOSEFA DE AMORIM DINIZ - CPF: 071.099.271-80 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY SOARES DA SILVA PRADO - CPF: 126.144.607-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003808-76.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO
PACIENTE: JHENEFFER LUANA TEODORO DA SILVA, GEORGINA LUCIA DOS SANTOS PRADO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – DUAS PACIENTES – ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – POSSIBILIDADE SOMENTE EM RELAÇÃO A JHENEFFER – RELATÓRIO PSICOSSOCIAL QUE DEMONSTROU A PRESCINDIBILIDADE DA MÃE (GEORGINA) AOS CUIDADOS DOS FILHOS –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É viável a concessão da segregação domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III, do CPP, quando a paciente é primária, o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e há demonstração da imprescindibilidade da mãe aos cuidados dos filhos, sobretudo porque um deles é portador de transtorno do espectro autista.

Apresenta-se impertinente o pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, baseado na dependência exclusiva da mãe aos cuidados dos filhos menores, se o relatório psicossocial demonstra que as crianças estão sob os cuidados da avó paterna e do genitor há mais de três anos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003808-76.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: MYKAELLA ATTYLA SANT ANA PRADO

PACIENTE: JHENEFFER LUANA TEODORO DA SILVA, GEORGINA LUCIA DOS SANTOS PRADO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Georgina Lúcia dos Santos Prado
e
Jheneffer Luana Teodoro da Silva
, apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá/MT, que as mantêm presas cautelarmente, a primeira, ante a suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas majorado
e
uso de documento falso
[art. 33, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, e art. 304 do Código Penal], e a segunda, pelo cometimento do delito de
tráfico de drogas majorado
[art. 33, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006].

A defesa sustenta que:
a)
a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, haja vista não estarem presentes os pressupostos autorizadores para decretação da segregação cautelar;
b)
são suficientes as medidas cautelares alternativas, especialmente porque as pacientes são detentoras de predicados pessoais favoráveis, tais como endereço fixo, emprego lícito e primariedade;
c)

Jheneffer
possui três filhos menores, um deles portador de transtorno do espectro autista, os quais estão aos cuidados da avó materna, pessoa idosa com inúmeros problemas de saúde e;
d)

Georgina
é mãe de duas crianças, com três e cinco anos de idade, que dependem exclusivamente de seus cuidados.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva das pacientes, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas; subsidiariamente, busca a substituição do claustro pela segregação domiciliar.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido [Id. nº 203036670].

As informações foram prestadas [Id. nº 204827172].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem [Id. nº 208066688].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003808-76.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Georgina Lúcia dos Santos Prado
e
Jheneffer Luana Teodoro da Silva
foram presas em flagrante, no dia 11/2/2024, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, ambas por terem, em tese, praticado o crime de tráfico de drogas majorado, e a primeira, também lhe é imputado o cometimento do delito de uso de documento falso.

Na audiência de custódia, o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá/MT homologou a prisão em flagrante e convolou-a em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de EMILLY SOARES DA SILVA PRADO, LAURILENE JOSEFA DE AMORIM DINIZ,
GEORGINA LUCIA DOS SANTOS PRADO
e
JHENEFFER LUANA TEODORO DA SILVA
.

As custodiadas EMILLY SOARES DA SILVA PRADO, LAURILENE JOSEFA DE AMORIM DINIZ e
GEORGINA LUCIA DOS SANTOS PRADO
foram autuadas pela prática, em tese, dos delitos previstos
no artigo 33 e art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006 e art. 304 do Código Penal
, de acordo com os fatos e circunstâncias narradas o boletim de ocorrência e nota de culpa.

Enquanto a custodiada
JHENEFFER LUANA TEODORO DA SILVA
foi autuada pela prática, em tese, do delito previsto no
artigo 33 e art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006
, de acordo com os fatos e circunstâncias narradas o boletim de ocorrência e nota de culpa.

Compõe o presente incidente os termos de depoimentos, despacho, boletim de ocorrência, recibo de entrega de preso, nota de ciência das garantias constitucionais, termo de qualificação, vida pregressa, interrogatório e nota de culpa.

Ouvidas as custodiadas nesta oportunidade, indicaram que a prisão se deu de forma tranquila, não havendo nenhuma intercorrência no ato da ABORDAGEM das mesmas.

É o relatório do essencial.

Colhe-se do APF, notadamente do Boletim de Ocorrência, em resumo, que:

“NESTA DATA, DURANTE O PROCEDIMENTO DE REVISTA DAS VISITAS, POR MEIO DO SCANNER CORPORAL, CONSTATOU-SE QUE A VISITANTE DAIANE LOURDES DA SILVA PINHEIRO ESTAVA PORTANDO UM INVÓLUCRO NA SUA REGIÃO GENITAL COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, POSTERIORMENTE VERIFICOU-SE QUE A CARTEIRA INTERNA DE VISITANTE DESTA É FALSA CONFORME RELATÓRIO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA EM ANEXO, E AO SER QUESTIONADA DISSE QUE SEU VERDADEIRO NOME É
LAURILENE JOSEFA DE AMORIM DINIZ
, ASSIM POSSIVELMENTE O DOCUMENTO DE IDENTIDADE APRESENTADO TAMBÉM SEJA FALSO. AINDA DURANTE A ENTRADA, A VISITANTE JESSICA REBECA DOS SANTOS NASCIMENTO, POR MEIO DO SCANNER CORPORAL, FOI CONSTATADO ESTAVA PORTANDO TAMBÉM UM INVÓLUCRO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, SENDO VERIFICADO QUE SUA CARTEIRA INTERNA DE VISITANTE TAMBÉM É FALSA CONFORME RELATÓRIO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA EM ANEXO, E AO SER QUESTIONADA INFORMOU QUE SEU VERDADEIRO NOME É
GEORGINA LÚCIA DOS SANTOS PRADO
, ASSIM O DOCUMENTO DE IDENTIDADE APRESENTADO POSSIVELMENTE TAMBÉM É FALSO. A VISITANTE
EMILY SOARES DA SILVA PRADO
, FOI FLAGRADA COM UMA POÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA PORÇÃO MENOR DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA AO VERIFICAR A CARTEIRA INTERNA DE VISITANTE, TAMBÉM FOI CONSTATADA A FALSIDADE DESTA, POR MEIO DE RELATÓRIO DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA. A VISITANTE
JHENEFFER LUANA TEODORO DA SILVA
TAMBÉM FOI FLAGRADA PORTANDO UM INVÓLUCRO COM SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA EM SUA REGIÃO GENITAL. SENDO ESTAS ENCAMINHADAS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ”.

Perante a Autoridade Policial, durante os interrogatórios, as autuadas manifestaram o direito de permanecer em silêncio.

O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva das condutoras, bem como o interrogatório das conduzidas, tudo devidamente assinado e com a comprovação de entrega das notas de culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, estando material e formalmente em ordem, à luz do disposto no art. 302 do CPP, não havendo que se falar em relaxamento da mesma.
HOMOLOGO,
pois, o
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE.

Da análise dos elementos informativos existentes nos autos, em cognição sumária, verifica-se que há prova da
materialidade
e
indícios de autoria delitiva,
consoante o Boletim de Ocorrência nº 2024.43314 (id. 141122926) e os Termos de Depoimento das Policiais Penais (id. 141122927 e 141122928) e Termo de Apreensão (id.141122930) e Laudo Pericial (id.141126493).

Pois bem.

As autuadas EMILLY SOARES DA SILVA PRADO, LAURILENE JOSEFA DE AMORIM DINIZ, GEORGINA LUCIA DOS SANTOS PRADO e JHENEFFER LUANA TEODORO DA SILVA se encontravam em situação de flagrância, uma vez que foram detidas logo após passar pelo scanner corporal portando invólucro com entorpecentes, sendo que a exceção de JHENEFFER, as demais custodiadas apresentaram Carteira Individual de Visitante – CIV, utilizada para ingresso na Penitenciária Central do Estado, supostamente falsas.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança. (...)

No presente caso, verifica-se que as autuadas EMILLY, LAURILENE, GEORGINA e JHENEFFER entraram em estabelecimento penal com uma considerável quantidade de entorpecentes.

As autuadas EMILLY, LAURILENE e GEORGINA, também, apresentaram Carteiras de Visitantes (CIVs) falsas para adentrar no estabelecimento prisional – PCE.

Além de se tratar da prática de crime grave, verifica-se que a autuada EMILLY foi presa recentemente (12.11.2023) na prática dos mesmos crimes descritos nestes autos (Tráfico de Drogas e Uso de Documento Falso).

De igual modo, as autuadas LAURILENE e
GEORGINA foram presas recentemente (27.01.2024) por apresentar Carteira de Visitante falsas para adentrar em Estabelecimento Penal
.

Por outro lado,
em que pese a autuada JHENEFFER não possua antecedentes
, a mesma também incorreu, em tese, na prática do crime de Tráfico de Drogas Majorado, ao entrar em estabelecimento penal com entorpecentes.

Assim, diante das circunstâncias descritas nos autos e, ainda, da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos (
GEORGINA 281gr de maconha
; EMILLY 376,95gr de cocaína e 845gr de maconha;
JHENEFFER 430,09gr de maconha
e LAURILENE 224gr de maconha), somados a utilização do uso de documento falso, entendo que se faz necessária a segregação cautelar das custodiadas
para garantia da ordem pública
. (...)

É lógico que as autuadas estão protegidas pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão das autuadas tem nítido propósito de garantir a ordem pública, e a credibilidade das instituições prisionais, que são reduzidas a verdadeiros mercadões das drogas, e sem falar na apresentação de documento falso, cuja previsão legal de pena é reduzida a nada, porque não se importam com suas condutas delitivas.

Ademais, bem se vê que as mulheres “vulneráveis”, na verdade se sentem estimuladas a essas práticas delitivas, pela sensação e pela verdadeira impunidade, fazendo dessa forma de tráfico um comércio rentável.

Observa-se, ainda, que isso vem crescendo nos últimos meses de forma absurda, chegando a ter em audiências de custódia mais de 20 casos em que as vítimas, mulheres, estão tentando entrar na Penitenciária com documento falso e levando droga.

Antes se via que, aparentemente, os documentos falsos eram apresentados para que elas adentrassem na Unidade Prisional para visitas intimas agora o tráfico já esta escancarado.

Até quando vamos permitir e coadunar com essa prática delitiva, a despeito de serem mulheres vulneráveis e mães de filhos menores? Estão elas a pensar nisso?

Quando a prisão domiciliar em face de filhos menores, temos o seguinte julgado: (...).

Sob outra perspectiva, revela-se que a prisão domiciliar concedida em favor das acusadas, tinha como finalidade a proteção integral dos filhos menores, sendo certo que o benefício estava sendo desvirtuado, apresentando elas deslocamento por áreas e horários não condizentes com a condição justificadora da medida.

Com efeito: (...).

Ademais, constato que há materialidade delitiva do tráfico de drogas majorado e do uso de documento falso, assim como há indícios de autoria delitiva das custodiadas, razão pela qual, entendo necessária a custódia cautelar das mesmas, sendo que seus filhos estão sendo cuidado por terceiros com os quais os deixaram.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nos termos do art. 310, II, c.c. arts. 312 e 313 do CPP,
CONVERTO
a Prisão em Flagrante de
EMILLY SOARES DA SILVA PRADO, JHENEFFER LUANA TEODORO DA SILVA, LAURILENE JOSEFA DE AMORIM DINIZ e GEORGINA LUCIA DOS SANTOS PRADO em PRISÃO PREVENTIVA.
(...)
”.

a)

Paciente
Jheneffer Luana Teodoro da Silva

O artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal, prevê que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.

Consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do CPP, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
” [STJ. AgRg no HC 805493 / SC. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado em: 20/6/2023. DJe: 23/6/2023].

Sobressai dos autos que
Jheneffer
foi presa em flagrante, no dia 11 de fevereiro de 2024, ao tentar entrar na Penitenciária Central do Estado, com 430,09g de substância análoga à maconha, escondida em sua parte íntima.

No concernente ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar foi decretada para garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito.

A despeito da reprovabilidade da conduta, afigura-se cabível a substituição da prisão pela modalidade domiciliar, haja vista
Jheneffer
não possuir nenhum outro registro criminal, ser genitora de três crianças, com 9 meses, 2 anos e 5 anos de idade, este último portador de transtorno do espectro autista, e o crime não ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa.

b)

Paciente
Georgina Lúcia dos Santos Prado

No que se refere ao
fumus commissi delicti
, os elementos informativos colhidos na investigação se mostram satisfatórios, uma vez que, em 11 de fevereiro de 2024,
Georgina
, utilizando carteira de identificação de visitante falsa, foi flagrada, nas dependências da Penitenciária Central do Estado e durante o procedimento de revista, com
281g
de substância análoga à maconha em suas partes genitais.

Quanto ao
periculum libertatis
, conforme apontado na decisão constritiva, no dia 27 de janeiro deste ano, a acusada foi presa em flagrante, ao apresentar uma carteira de visitante falsa no mesmo estabelecimento prisional (PCE).

Na ocasião, a custodiada foi beneficiada com a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, as quais, pelo visto, não foram suficientes para que ela não cometesse novos delitos.

No atinente à prisão domiciliar, determinei ao juízo de origem a realização de
estudo psicossocial
, a fim de verificar a situação das crianças
.

A despeito da alegação de indispensabilidade da paciente aos cuidados dos seus filhos, o relatório demonstrou que ela não detém a guarda de fato das crianças há mais de três anos, estando os menores sob a responsabilidade da avó paterna e do genitor desde então,
in verbis
:

“
I - Entrevista realizada com avó materna:

Entrevista realizada com a Sra. Gelice, a mesma relata que as crianças estão na responsabilidade da avó paterna Sra. Iolanda e vem para sua casa aos finais de semana.

Diz que foi ela que criou seus 2 netos desde bebê, foi ela que comprou todos os enxovais das crianças e que sua filha na época morava em sua casa, que sua filha arrumou um rapaz e foi morar em Cáceres deixando as crianças em sua responsabilidade, que a Sra. Georgina saiu de sua casa sem comunicar ninguém, deixou os filhos dormindo, ela como mãe chegou dar parte para a Polícia em relação ao desaparecimento da Sra. Georgina, que nesse período ela não ligou para saber das crianças e nem para avisar que estava tudo bem e que depois de um tempo o marido dela que a procurou apenas para saber se ela poderia visitar as crianças, que sua filha ficou um mês em sua casa, ajudou nos cuidados dos filhos e logo foi embora novamente. Diz que o pai das crianças demonstrou interesse em cuidar dos filhos e por trabalhar em um barco hotel, vir para a cidade poucas vezes, acabou deixando eles irem morar com o pai pois a Sra. Georgina havia abandonado os próprios filhos. Segundo a avó paterna sua filha não gostou quando soube que as crianças estavam residindo com o pai, que precisou explicar que precisava trabalhar para ajudar no sustento da família.

Relata que o marido de sua filha foi trabalhar em uma fazenda, a Sra. Georgina ficou na cidade e que sua filha conheceu a Sra. Laurilene por facebook e que sua filha largou do esposo e foi morar em Cuiabá com a nova amiga.

Informou que sua filha foi presa no dia 04/02/24 por tráfico de drogas, a mesma tentou entrar com drogas no presídio, porém ela não era primaria pois já havia sido presa com documentos falsos anteriormente.

Diz que não sabia que sua filha estava residindo em Cuiabá, soube apenas no dia que a Sra. Georgina foi presa, que nunca soube que sua filha mexia com essas coisas e para ela o ocorrido com sua filha foi um choque para ela, sua família e que sua vida acabou.

Que é mãe, que antes de toda essa situação sempre deu apoio para a filha estudar, ser alguém na vida, chamou sua filha para trabalhar com ela no barco hotel porém ela disse que jamais ficaria onde tem mosquitos e nunca aceitou estudar. Que o esposo dela dava de tudo para sua filha, não deixava faltar nada para ela, sempre a ajudava a comprar coisas para as crianças e hoje não sabe se ele irá aceitá-la de volta depois de toda essa situação.

Acredita que sua filha não tem condições de cuidar dos filhos porque praticamente ela abandonou as crianças, não sabe dizer caso ganhe a liberdade vai parar de mexer com coisas erradas, até o momento não teve coragem de visitar a filha para saber o que realmente aconteceu, precisa fazer carteirinha, passar por revista, precisa passar por situações que nunca imaginou que passaria.

Em relação aos seus netos, disse que estão bem cuidados com a avó paterna, o pai que leva e busca os filhos na escola, quando vem em sua casa estão tomados banho, bem-vestidos e que as avós paternas e materna se uniram para cuidarem juntas dos netos. Que as crianças não dão trabalho aos avós, que nunca deixaram faltar nada a eles, qualquer coisa que precisa ou acontece com as crianças a avó paterna comunica a ela, que seus netos têm 2 casas, as crianças são apegadas as 2 avós e inclusive tem o quartinho deles e roupas para quando estiverem em sua casa. Diz que a filha mais velha da Sra. Georgina pergunta da mãe, sente falta, já sabe que a mãe foi presa e não sabe dizer se sua filha sair para cuidar dos filhos e ela vai querer continuar residindo em Poconé ou até mesmo se vai cuidar das crianças.

Demonstra preocupação caso sua filha retorne a Poconé pois tem filha adolescente, crianças pequenas, seus netos e seu medo é a filha continuar envolvida com coisas erradas.

Entrevista com avó paterna

Entrevista realizada com a Sra. Iolanda, a mesma relata que seus netos estão em sua responsabilidade há 3 anos depois que a Sra. Georgina foi embora para outro município deixando os filhos na responsabilidade da avó materna Sra. Gelina.

Diz que seu filho morou com a Sra. Georgina por um tempo, o relacionamento não deu certo e ela foi morar na casa da mãe, logo ela casou-se novamente e foi morar no Livramento e deixou as crianças com a avó materna, nesse período ela foi uma mãe presente e vinha a Poconé todos os finais de semana ver os filhos, porém, esse relacionamento não deu certo também, voltou para morar com a Sra. Gelina mas logo arrumou outra pessoa e dessa vez foi morar em Cáceres deixando novamente as crianças na responsabilidade da mãe dela.

Disse que cuida dos netos porque a avó materna não fez força para cuidar das crianças, que ela trabalha em um barco hotel e por não ter com quem as crianças pediu para ela e seu filho ir buscar os netos em sua casa e faz 3 anos que ela e seu filho Sr. André cuidam das crianças com muito amor e carinho. Que no início foi difícil para toda família em relação aos cuidados das crianças, mas com o tempo foram se adaptando e hoje não tem do que se queixar pois seu filho sempre ajudou nos cuidados da Ana Vitória e do André Paulo e sempre fez de tudo para não deixar faltar nada a eles.

Diz que tem um tempo que a avó materna não visita os netos, que ela nunca impediu a família materna de pegar as crianças, eles estão sempre na casa da outra avó e não tem de que se queixar. Que em sua opinião a Sra. Georgina não tem condições alguma de cuidar dos filhos porque “ela não é exemplo” pois tem um vídeo onde a Sra. Georgina colocou a filha para rebolar e falou que a criança era safada igual a mãe”, que ela nunca se preocupou com os filhos, quando o André Paulo veio morar com ela o menino tinha apenas 1 ano de idade, não havia nenhuma vacina no cartão da criança, que ela procurou o PSF do bairro onde ele morava com a avó materna e mãe e no postinho não tinha nenhum registro de vacina e que a criança precisou tomar todas as vacinas atrasadas.

Relatou que seu filho Sr. André é um pai presente, é ele que leva e busca na creche todos os dias, brinca, dá carinho, leva para passear, mas que é ela a responsável e corre atrás de tudo que eles precisam. Que seus netos estão bem em sua responsabilidade, quer continuar realizando os cuidados deles porque em sua casa sente-se mais segura e sabe que eles estão bem, que jamais irá impedir seus netos em ter contato com a família materna e mãe porém tem que fazer as coisas certas e não ensinar o que não é da idade deles como estava ensinando para a Ana Vitória. Que seus netos são a alegria da casa, são tranquilos, não dão trabalho algum, dormem no quarto com o pai, quando ela conseguir a Bolsa Família das crianças deseja construir um quartinho para os dois e que a Ana Vitória é tão apegada a família que chama sua filha Iasmin de mãe e é apegada a tia e o André Paulo sempre foi mais apegado a ela. Diz que sua neta está na fase dos “porque”, não pergunta sobre a mãe e já sabe que a mãe foi presa porque ouviu um áudio da avó materna relatando a situação para o pai pela por áudio.

Informa que já procurou a Defensoria Pública para possibilidade de guarda dos netos pois já existe um vínculo afetivo e mesmo com a guarda caso a Sra. Georgina seja solta irá deixá-los ter o contato com a mãe, porém ela ciente que não é para colocar vídeo dos seus netos nas redes sociais devido a situação ocorrida com ela. (...)

V - Parecer Psicossocial

Diante dos dados obtidos por meio das entrevistas e posterior análise dos mesmos, informamos que os infantes estão na responsabilidade da avó paterna e genitor há 3 anos e em alguns finais de semana ficam na responsabilidade da avó materna. Foi possível observar que o ambiente familiar de ambas as avós se demonstra tranquilo e organizado no momento da visita, favorável para convivência dos infantes, foi notório observar que existe um vínculo afetivo das crianças com a família paterna.

Em relação a avó paterna Sra. Iolanda, é ela a responsável pelos netos, desde que a Sra. Georgina casou-se e foi morar em Cáceres. Inicialmente os netos ficaram na responsabilidade da avó materna e por necessidades de trabalhar em um barco hotel precisando permanecer por até 30 dias fora da cidade, decidiu entregar as crianças a família paterna.

Em relação à genitora, de acordo com os relatos das avós não há vínculo mãe e filhos sendo que desde a separação dos pais, a mesma deixou as crianças sob o cuidado das avós e hoje ambas, juntamente com o genitor se uniram para dar amor e carinho a eles
.

É notório a preocupação da Sra. Gelice caso sua filha ganhe a liberdade, demonstrando receio e insegurança com relação ao futuro de sua filha, teme que a mesma possa voltar a praticar este ato,
não se preocupar com os filhos porque ao seu ver as crianças foram abandonadas por ela e também colocando em risco a sua família
.

Portanto não é imprescindível a presença materna em relação aos cuidados dos filhos pois as crianças têm uma rede de apoio de ambas as famílias para que possam desenvolver e viver felizes, inclusive a avó paterna e genitor demonstram o desejo em obter a guarda de Ana Vitória e André Paulo
”.

Diante desse contexto, verifico que há razões bastantes para a manutenção da custódia cautelar de
Georgina Lúcia dos Santos Prado
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
vindicada
apenas
em favor de
Jheneffer Luana Teodoro da Silva
para substituir a prisão preventiva pela
domiciliar
, com monitoramento eletrônico, nos termos do art. 318, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024